Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. AGÊNCIA DE VIAGEM PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO E CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO COM MAIS DE DOIS MESES DA DATA DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a controvérsia deve ser solucionada de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
II - Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados aos consumidores. Assim, a agência de turismo que faz a intermediação de venda de passagens aéreas participa da cadeia de fornecimento de serviços e, assim, é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. Precedente (Acórdão 1229694, 07398443220198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020).
III - Considerando que o cancelamento dos voos originalmente adquiridos caracteriza falha na prestação dos serviços dos envolvidos na cadeia de fornecimento, o valor despendido pelo requerente na aquisição de novas passagens aéreas possui nexo de causalidade com os atos dos requeridos e enseja reparação por danos materiais.
IV - Conforme previsto no art. 489, VI, do CPC, por se tratarem de situações distintas, os precedentes transcritos nas razões do recurso inominado não se aplicam ao caso concreto, não havendo falar em configuração do dano moral.
V – Recurso conhecido e provido em parte.